Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-52.2010.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001161-52.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARL ERICH JOHANNES SCHWABE - CPF: 021.674.091-68 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE KARL ERICH JOHANNES SCHWABE (APELADO), ECKO ELSO EWALD HELMUT SCHWABE - CPF: 181.719.231-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRATO QUITADO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO. PLANO COLLOR I. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF DE 41,28%. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA A 12% AO ANO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação de repetição de indébito ajuizada pelo Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, que determinou a substituição do índice de correção monetária aplicado à Cédula de Crédito Rural nº 89/00087-2 no mês de março de 1990, afastando o IPC de 84,32% e adotando o BTNF de 41,28%, limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas ilegalidades praticadas durante a administração da cédula rural, apesar da posterior transferência do crédito; (ii) estabelecer se a quitação do contrato impede sua revisão judicial e o exercício da pretensão de repetição de indébito; (iii) determinar se a pretensão encontra-se prescrita; e (iv) verificar a legalidade do índice de correção monetária aplicado em março de 1990, da limitação dos juros remuneratórios e da restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva porque participou da constituição da obrigação, da administração do contrato e da cobrança dos encargos questionados, não sendo afastada sua responsabilidade pela posterior cessão ou securitização do crédito.

4.

A alegação de transferência do crédito à União Federal configura inovação recursal, pois não foi submetida ao contraditório na origem.

5.

A quitação contratual não convalida cláusulas ilegais nem impede o controle jurisdicional dos encargos exigidos, subsistindo interesse processual para revisão contratual e repetição de indébito.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão de contratos bancários quitados, renegociados ou extintos, inclusive para restituição de valores pagos indevidamente.

7.

A pretensão de repetição de indébito decorrente de cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

8.

Não ocorreu prescrição, pois a cédula rural venceu em 1994 e a demanda foi ajuizada em 2010, antes do escoamento do prazo aplicável.

9.

Nas cédulas de crédito rural vinculadas aos índices da caderneta de poupança, a atualização monetária referente ao mês de março de 1990 deve observar o BTNF no percentual de 41,28%, afastando-se o IPC de 84,32%, conforme entendimento consolidado do STJ.

10.

A aplicação do IPC de 84,32% promove indevida majoração do saldo devedor e contraria a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.024/1990.

11.

A limitação automática dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois o § 3º do art. 192 da Constituição Federal foi considerado norma de eficácia limitada e posteriormente revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003.

12.

Nas operações de crédito rural, compete ao Conselho Monetário Nacional disciplinar os encargos financeiros, sendo necessária demonstração concreta de abusividade ou violação normativa para justificar a revisão dos juros remuneratórios.

13.

Ausente prova de abusividade específica ou de afronta à regulamentação aplicável, deve ser afastada a limitação dos juros remuneratórios imposta na sentença.

14.

A cobrança indevida decorrente da aplicação do IPC enseja restituição simples do indébito, pois não houve demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira originária permanece legitimada para responder por pretensões revisionais e restituitórias relativas a ilegalidades praticadas durante a administração do contrato, ainda que o crédito tenha sido posteriormente transferido.

2.

A quitação do contrato não impede sua revisão judicial nem afasta o interesse processual para a repetição de indébito decorrente de encargos ilegais.

3.

A correção monetária das cédulas de crédito rural vinculadas à poupança, relativamente ao mês de março de 1990, deve observar o BTNF de 41,28%, em substituição ao IPC de 84,32%.

4.

A superação da taxa de 12% ao ano não autoriza, por si só, a limitação dos juros remuneratórios em operações de crédito rural.

5.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade ou de violação à regulamentação específica aplicável.

6.

A restituição do indébito decorrente da aplicação indevida do IPC nas cédulas rurais deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde cada desembolso indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 206, § 3º, IV, e 2.028; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 8.024/1990; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.361.730/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ, REsp 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 773.215/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.08.2016; STF, ADI 4/DF; STJ, REsp 1.552.434/GO (Tema 968), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta pelo
ESPÓLIO DE KARL ERICH JOHANNES SCHWABE
, que julgou procedentes os pedidos para determinar, com relação à Cédula de Crédito Rural nº 89/00087-2, celebrada entre as partes, a substituição do índice de correção monetária aplicado no mês de março de 1990 à Cédula de Crédito Rural n. 89/00087-2, afastando-se o IPC de 84,32% e adotando-se o BTNF no percentual de 41,28%, bem como para limitar os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, condenando-se a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, o banco suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o crédito teria sido cedido à União Federal.

Argui a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal, sustentando a inaplicabilidade do prazo vintenário.

No mérito, defende a impossibilidade de revisão de contratos extintos pela quitação e a legalidade das taxas de juros pactuadas, alegando que o Conselho Monetário Nacional possui competência para fixar encargos superiores a 12% ao ano.

Sustenta, ainda, a validade da correção monetária pelo IPC e a regularidade da cobrança de comissão de permanência, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

O Espólio, em sede de contrarrazões, refuta as preliminares, apontando que a ilegitimidade passiva constitui inovação recursal e que a responsabilidade decorre do período em que o contrato era gerido pela instituição. Quanto ao mérito, defende a manutenção da sentença com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca dos expurgos inflacionários do Plano Collor I e do limite de juros remuneratórios em cédulas rurais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo banco.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal cinge-se à verificação da legitimidade passiva da instituição financeira, da existência de interesse processual para a revisão de contrato quitado, da ocorrência da prescrição da pretensão deduzida em juízo e, no mérito, da legalidade dos encargos incidentes sobre a
Cédula de Crédito Rural n. 89/00087-2
, especialmente quanto ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990, aos juros remuneratórios e à restituição dos valores pagos indevidamente.

I – DAS PRELIMINARES

1. Da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A

A preliminar não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a relação jurídica discutida originou-se de Cédula de Crédito Rural (nº 89/00087-2) emitida e administrada pelo Banco do Brasil S/A, instituição que participou diretamente da constituição da obrigação, da definição dos encargos financeiros incidentes sobre a operação e da cobrança dos valores posteriormente impugnados pelo autor.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida à luz da narrativa apresentada na petição inicial, segundo a teoria da asserção, bastando verificar se o demandado possui pertinência subjetiva com a relação jurídica material controvertida.

A alegação de que o crédito teria sido posteriormente transferido à União Federal não possui o condão de afastar a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por supostas ilegalidades ocorridas durante o período em que detinha a titularidade e a administração do contrato. Com efeito, a pretensão autoral versa sobre indébito gerado no momento da aplicação de índices inflacionários e taxas de juros em período no qual o Banco detinha a titularidade e a gestão direta da Cédula de Crédito Rural.

No caso concreto, a pretensão deduzida não se dirige contra atos praticados pela União Federal após eventual securitização do crédito, mas sim contra a forma de cálculo do débito e a incidência de encargos financeiros implementados pelo próprio Banco do Brasil durante a execução contratual. De maneira que o banco figura como como parte legítima para responder pela demanda revisional e repetitória atinente à Cédula de Crédito Rural objeto da lide

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a transferência do crédito não exclui automaticamente a legitimidade da instituição financeira originária para responder por pretensões revisionais ou restituitórias relacionadas ao contrato celebrado.

A eventual cessão do crédito à União para fins de securitização ou cobrança não retira da instituição financeira a responsabilidade por atos praticados na vigência da relação contratual direta. Portanto, não afasta a legitimidade da instituição financeira quanto às alegadas ilegalidades ocorridas na constituição e evolução do débito anteriormente à transferência do crédito.

Ademais, conforme corretamente observado pela parte apelada, a tese relativa à cessão do crédito não foi devidamente submetida ao contraditório na origem, revelando indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

É como voto.

2. Da alegada ausência de interesse de agir em razão da quitação contratual

Também não prospera a insurgência.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso XXXV, a inafastabilidade da jurisdição, garantindo a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito.

Nessa perspectiva, a quitação contratual não possui aptidão para convalidar cláusulas ilegais nem para impedir o controle jurisdicional acerca da legalidade dos encargos exigidos durante a execução da avença.

A orientação jurisprudencial STJ encontra-se sedimentada no sentido de que a revisão judicial de contratos bancários é admissível mesmo após sua extinção por pagamento ou renegociação.

Tal entendimento encontra expressão na Súmula 286 do STJ:
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

O mesmo raciocínio aplica-se aos contratos quitados, uma vez que eventual pagamento indevido gera pretensão autônoma de repetição do indébito, subsistindo interesse processual na obtenção da tutela jurisdicional. Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINARMENTE - LEGITIMIDADE ATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CRÉDITOS RENEGOCIADOS, FINDOS OU QUITADOS - REJEIÇÃO - NO MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSVIDADE NA FIXAÇÃO DE DUAS TAXAS DISCREPANTES EM MAIS DO QUE O DOBRO DE UMA PARA OUTRA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS ANUAL - INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DA SUA INCIDÊNCIA EM PERIODICIDADE MENSAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DA SUA COBRANÇA NAS DÍVIDAS ORIUNDAS DO CRÉDITO RURAL - ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - NÃO ATENDIMENTO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR - LEGALIDADE DA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM RAZÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DOS DEVEDORES - CABIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. O assunto de dívida é parte legítima para a revisão de cláusulas contratuais que digam respeito ao débito assumido. É plenamente possível a revisão de contratos renegociados, findos ou quitados. Precedentes do STJ. Afigura-se abusiva e ilegal a pactuação de dupla taxa de juros remuneratório discrepantes em mais do que o dobro de uma para outra. Pactuada a capitalização anual dos juros remuneratórios, não há que se falar na sua ocorrência em periodicidade mensal. A cobrança da comissão de permanência é totalmente vedada nos contratos relativos a crédito rural por desvirtuar as disposições legais acerca dos encargos moratórios aplicáveis à espécie. Verificada a cobrança de encargos abusivos e/ou ilegais no período da normalidade contratual, descaracteriza-se a mora, tornando-se ilegal a inscrição ou manutenção do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito. A procedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário possibilita tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente. Admite-se a aplicação da presunção de veracidade prevista no art.
359
do
CPC
, quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional. A decisão judicial que determina o cumprimento de obrigação, comporta a cominação de multa diária pelo seu desatendimento. (N.U
0001039-68.2007.8.11.0078
, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. "(STJ, AgRg no REsp 1261556/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 18/10/2011, p. DJe 9/11/2011).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE FATURA QUITADA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ALCANCE DA SÚMULA 286/STJ. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior já manifestaram o entendimento segundo o qual a possibilidade de revisão de contratos bancários permitida pela Súmula 286/STJ se estende também a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2. Se é possível a revisão de contratos de mútuo já quitados para a finalidade de repetição de indébito e a revisão de contratos bancários anteriores já extintos em decorrência de contrato de renegociação de dívida (Súmula 286), pelo mesmo motivo nada obsta a que a revisão abranja faturas de cartão de crédito já quitadas anteriormente ao período em que o saldo devedor deixou de ser honrado pela devedora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 933221 RS 2007/0055040-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/10/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2010)

Portanto, permanece íntegro o interesse de agir da parte autora. Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

A instituição financeira sustenta a incidência dos prazos prescricionais trienal ou quinquenal.

Sem razão.

A controvérsia encontra-se definitivamente solucionada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal.”

O artigo 177 do Código Civil/1916 previa prazo prescricional de vinte anos para as ações pessoais.

Por sua vez, o artigo 2.028 do Código Civil/2002 estabelece que serão observados os prazos do Código anterior quando, na data de entrada em vigor da nova legislação, já houver transcorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada. A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (
CPC/73
, ART.
543-C
). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO
CÓDIGO CIVIL/1916
(ART. 177); TRIENAL NO
CÓDIGO CIVIL/2002
(ART. 206, § 3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art.
543-C
do
Código de Processo Civil de 1973
: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art.
177
do
Código Civil de 1916
, e de três anos, sob o amparo do art.
206
,
§ 3º
,
IV
, do
Código Civil de 2002
, observada a norma de transição do art.
2.028
desse último Diploma Legal"; 1.2. - "
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp 1361730/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016
).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA RURAL – QUESTIONAMENTOS SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS – CRÉDITO CONTRATADO EM OUTUBRO DE 1988 E VENCIDO EM JUNHO DE 1989 – PRAZO VINTENÁRIO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – SENTENÇA AJUSTADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO MUTUÁRIO PREJUDICADO. 1 - A prescrição em ações de revisão contratual e de repetição de indébito em face de cobrança ilegal do índice de correção monetária motivado pelo Plano Verão e Plano Collor é vintenária, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2 .028 do CC/02. 2 - No que diz respeito ao dies a quo para a contagem do referido prazo, deve-se considerar que o momento em que os encargos impugnados foram computados, ou seja, a data do vencimento da dívida. 3 – No caso concreto, considerando a contagem do prazo vintenário, o mutuário tinha até 15/06/2009 (já que vencimento da CPR se deu em 15/06/1989) para o manejo desta ação. Como a demanda foi proposta em 17/02/2010, dúvidas não há que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição vintenária. (TJ-MT 00005474820108110021 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

No caso concreto, a cédula rural possuía vencimento em 1994, tendo a demanda sido ajuizada em 2010. Conforme reconhecido na sentença e demonstrado nos autos, não se verificou o transcurso do prazo prescricional vintenário.

Consequentemente, correta a decisão que afastou a prejudicial de mérito.

Rejeita-se
a prejudicial.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside na revisão de cláusulas financeiras da Cédula de Crédito Rural n. 89/00087-2, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) e à limitação dos juros remuneratórios.

Antes de ingressar no exame dos encargos especificamente impugnados, impõe-se reafirmar a possibilidade de revisão judicial da cédula rural mesmo após sua quitação.

Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, a extinção da obrigação pelo pagamento não impede o exame da legalidade dos encargos anteriormente exigidos, sobretudo quando se objetiva a repetição de valores indevidamente desembolsados.

A pretensão deduzida possui natureza declaratória e condenatória, voltada ao reconhecimento da cobrança indevida e à restituição dos valores pagos em excesso.

Não há, portanto, qualquer óbice ao conhecimento do pedido revisional.

No que tange à
correção monetária
incidente em março de 1990 – Plano Collor I, a sentença deve ser integralmente mantida.

A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada há décadas no sentido de que, nas cédulas de crédito rural vinculadas aos índices da caderneta de poupança, a atualização monetária referente ao mês de março de 1990 deve observar o BTNF no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%.

A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, tendo o STJ fixado orientação vinculante no julgamento do REsp 1.319.232/DF e outros representativos da controvérsia, consolidando a tese de que:
“É aplicável o índice BTNF de 41,28% para atualização monetária das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.”

A razão jurídica para tanto decorre da própria sistemática instituída pela Lei n. 8.024/1990, que disciplinou os efeitos do Plano Collor I.

Naquele período, os recursos financeiros foram atualizados pelo BTNF, circunstância que impõe a adoção do mesmo índice para as operações rurais vinculadas aos índices da poupança.

A utilização do IPC de 84,32% provocou indevida majoração do saldo devedor, transferindo ao mutuário ônus incompatível com a legislação de regência.

Por essa razão, correta a sentença ao determinar a substituição do IPC pelo BTNF de 41,28%.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ - REsp: 1319232 DF 2012/0077157-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2014 REVPRO vol. 241 p. 608)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédula de crédito rural. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 773.215/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 5/8/2016.)

Tal entendimento permanece hígido e plenamente aplicável.

A propósito, colaciona-se julgado deste e. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REPETIÇÃO DE INÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO VINTENÁRIO - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO
2.028
DO
CÓDIGO CIVIL 2002
- VENCIMENTOS EM 1992 E 1990 - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ) - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL DE 12% AO ANO - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ (
Resp. 1.361.730/RS
), as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no
Código Civil de 1916
era vintenário e passou a ser decenal no de 2002. 2. Se ao entrar em vigor o
Código Civil de 2002
já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art.
177
do
CC/1916
c/c art.
2.028
do
CC/2002
, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, cujo termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento. 3. A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, bem como, diante da regra expressa no
Código de Defesa do Consumidor
- artigo
6º
, inciso
V
. 4. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%. 5." Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios "(Agravo regimental não provido[...] (
AgRg no Ag 1094217/SE
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019). 6." Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...] (
AgInt no AREsp 280.147/SP
, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA). 7. A jurisprudência do STJ é pacífica com relação à hipótese de repetição de indébito, resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, cuja atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples. (N.U
0001259-09.2014.8.11.0050
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

A sentença limitou os juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano.

Todavia, o entendimento atualmente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça não autoriza a limitação automática dos juros remuneratórios com fundamento no revogado § 3º do artigo 192 da Constituição Federal.

O STF, desde o julgamento da ADI n. 4/DF, firmou orientação segundo a qual o referido dispositivo possuía eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos concretos.

Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 40/2003 promoveu sua completa revogação.

Nas operações de crédito rural, o regime jurídico é disciplinado pelo Decreto-Lei n. 167/1967 e pelas normas editadas no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural, competindo ao Conselho Monetário Nacional estabelecer os encargos financeiros aplicáveis.

Assim, a simples circunstância de a taxa contratada superar 12% ao ano não conduz, por si só, à sua ilegalidade.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade ou de afronta à regulamentação específica aplicável à operação.

No caso dos autos, não foi produzida prova apta a evidenciar que a taxa contratada contrariava ato normativo expedido pelo Conselho Monetário Nacional ou que representava vantagem manifestamente excessiva.

Assim, ausente demonstração concreta de abusividade específica ou violação às normas do crédito rural, deve ser afastada a limitação imposta na sentença.

Consequentemente, impõe-se a reforma parcial do
decisum
para afastar a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano.

Reconhecida a aplicação indevida do IPC de 84,32% em março de 1990, tópico mantido na sentença, subsiste o dever de restituição dos valores cobrados a maior.

A restituição, entretanto, deve ocorrer na forma simples.

O STJ, ao apreciar o Tema 968, assentou que a aplicação do IPC pelas instituições financeiras decorreu de controvérsia jurídica então existente, inexistindo demonstração de má-fé apta a justificar a repetição em dobro.

A devolução deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando-se os critérios definidos na origem, com atualização monetária desde cada desembolso indevido e incidência dos consectários legais cabíveis. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 1. Julgamento do caso concreto referente ao Tema 968/STJ. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes. 4. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 6. "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ). 7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural. 8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1552434 GO 2015/0206990-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019 REVJUR vol. 499 p. 65)

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PLANO COLLOR I. EXPURGO INFLACIONÁRIO. BTN (41,28%) EM MARÇO/1990. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% A.A. JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.A. REPETIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A revisão de cláusulas contratuais mostra-se admissível, ainda que o contrato esteja quitado, quando fundada em alegação de ilegalidade ou abusividade objetiva, não se exigindo a demonstração de fato extraordinário, mas a verificação de desconformidade com o regime jurídico específico das cédulas rurais.

4. Quanto ao expurgo inflacionário de março de 1990, as cédulas rurais vinculadas à remuneração da poupança devem ser atualizadas pelo BTN (41,28%), conforme art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.024/1990, afastando-se a aplicação do IPC (84,32%), em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural submetem-se ao regime especial do Decreto-Lei n. 167/1967 e legislação correlata, incumbindo ao Conselho Monetário Nacional a fixação das taxas. Ausente ato normativo autorizador, incide a limitação de 12% ao ano, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. Em caso de inadimplemento, a instituição financeira pode exigir a taxa remuneratória pactuada acrescida de 1% ao ano a título de juros moratórios, além de multa e correção monetária, vedada a imposição de encargos não previstos na legislação específica.

7. A repetição do indébito, na hipótese de cobrança decorrente de índice indevido, é devida na forma simples, com atualização a partir de cada desembolso, segundo entendimento consolidado da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Nas cédulas de crédito rural, a correção monetária referente a março de 1990 deve observar o BTN (41,28%), nos termos da Lei n. 8.024/1990.”

2. “Ausente ato do Conselho Monetário Nacional autorizando taxa superior, os juros remuneratórios em cédulas rurais limitam-se a 12% ao ano, sendo os juros moratórios fixados em 1% ao ano.”

3. “A cobrança indevida decorrente de aplicação de índice inflacionário incorreto enseja repetição simples do indébito, com atualização desde o desembolso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.024/1990, art. 6º, § 1º; Lei n. 7.730/1989, art. 17, III; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5º, parágrafo único; Decreto n. 22.626/1933; CC/2002, art. 2.028; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.730/RS (Repetitivo); STJ, AgRg no Ag 1.094.217/SE; STJ, AgInt no AREsp 280.147/SP; Súmula 93/STJ.

(N.U 0002689-77.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – REVISÃO CONTRATO QUITADO – ADMISSIBILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -– INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – MANUTENÇÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOS PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361 .730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, sendo o termo inicial a partir do pagamento da dívida. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico é admitida a revisão de contrato já quitado. Não há interesse recursal quanto a questão referente a aplicação do CDC, já que o Juízo não aplicou referida legislação nada constando na sentença. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, devendo ocorrer na forma simples. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004987.20-2016.8.11.0040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2025)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Considerando a sucumbência mínima da parte apelada, mantém-se a condenação principal, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026